Tribunal: STF
Processo: RE 1531927
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), que foi assim ementado:



    SERVIDOR. PROFESSOR. TERÇO DE FÉRIAS. RECESSO. IMPROCEDÊNCIA (doc. 7, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 7º , XVII, e 39, § 3º, da mesma Carta bem como aos Temas 551 e 1.241 da repercussão geral. 



    Com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, o TJMG devolveu os autos à Turma Julgadora para avaliar eventual juízo de retratação com base no Tema 1.241 da repercussão geral. O órgão, então, pronunciou-se nos seguintes termos: 



    Com a devida vênia, não é o caso de retratação. 



    [...] o recesso escolar corresponde à prerrogativa da Administração Pública, e não ao direito subjetivo de férias do professor estadual. Como estas duas espécies (férias e recesso) não se confundem, não é legítima a extensão dos benefícios de uma (férias) a outra (recesso). 



    É o relatório. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    A controvérsia sobre a natureza dos dias de folga definidos em lei local demandaria a análise da legislação infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 280 do STF. Nesse sentido, indico o julgado abaixo:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 E DECRETO 29.230/1989 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.482.345 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11/9/2024 — grifei).



    Com o mesmo entendimento, menciono ainda as seguintes decisões monocráticas: RE 1.532.153, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/2025; RE 1.529.344, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13/1/2025; RE 1.513.814, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/9/2024; ARE 1.482.423, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 3/5/2024.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator